Tribunal: TJBA
Processo: 0000401-70.2019.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000401-70.2019.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ALEXSANDRO DA MATA LOPES e outros

Advogado(s)
:
RENATA DE OLIVEIRA SOUZA

APELADO: ALEXSANDRO DA MATA LOPES e outros

Advogado(s)
:
RENATA DE OLIVEIRA SOUZA

K

ACORDÃO

RECURSOS DE APELAÇÃO
. PENAL E PROCESS
O
PENAL.

SENTENÇA QUE CONDENOU
O

RÉU NAS IRAS DO ART
.
33

DA LEI N.º 11.343/2006.
TRÁFICO DE DROGAS.
APLICAÇÃO DAS REPRIMENDAS
DEFINITIVAS
DE

04
(
QUATRO) ANOS
E 0
2
(
DOIS
) MESES DE RECLUSÃO,
SOB
REGIME INICIAL SEMIABERTO, E 420 (QUATROCENTOS E VINTE) DIAS-MULTA, N
A CIFRA
UNITÁRI
A
MÍNIM
A
.
INSURGÊNCIAS DO ACUSADO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
ALEGA
ÇÃO
DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR OMISSÃO N
A ANÁLISE
DAS TESES DEFENSIVAS.
ARGUIÇÃO REJEITADA.

PLEITO MINISTERIAL DE VALIDAÇÃO DAS
PROVAS
OBTIDAS MEDIANTE BUSCA DOMICILIAR.
CABIMENTO
. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.
EVIDÊNCIAS
IDÔNEAS E SUFICIENTES.
REDUÇÃO DAS PENAS. CABIMENTO.

I. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR OMISSÃO NO TOCANTE À QUANTIDADE DE DROGA CONSIDERADA PARA A CONDENAÇÃO, AO CARÁTER ISOLADO DO FATO, À FAVORABILIDADE DOS PREDICADOS PESSOAIS DO RÉU E À TESE DE TORTURA POLICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. INSATISFAÇÃO DO ACUSADO EM FACE DO RECONHECIMENTO DA TRAFICÂNCIA PELO JUÍZO
A QUO
, A DESPEITO DOS ARGUMENTOS INVOCADOS PELA DEFESA, OS QUAIS FORAM REFUTADOS, DE FORMA EXPRESSA OU TÁCITA, NO DECRETO CONDENATÓRIO. MAGISTRADO QUE, ADEMAIS, NÃO ESTÁ OBRIGADO A REBATER TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELAS PARTES, DESDE QUE EXPONHA AS RAZÕES NAS QUAIS SE FUNDA SEU CONVENCIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. MÁCULA AUSENTE. PRELIMINAR REJEITADA.

II. PEDIDO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO, POR CARÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITO MINISTERIAL DE VALIDAÇÃO DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE BUSCA DOMICILIAR REPUTADA ILEGAL NA SENTENÇA. POLICIAIS MILITARES QUE, ANTERIORMENTE AO FLAGRANTE, ABORDARAM USUÁRIO DE DROGAS, O QUAL REVELOU TER ADQUIRIDO SUBSTÂNCIA PROSCRITA COM O RÉU. POSTERIOR ABORDAGEM DO ACUSADO, NAS IMEDIAÇÕES DE SUA RESIDÊNCIA, PORTANDO DEZ PORÇÕES DE COCAÍNA (06G), COM SUBSEQUENTE REALIZAÇÃO DE REVISTA EM SEU AUTOMÓVEL, NO QUAL FOI LOCALIZADA UMA PEDRA DE CRACK (04G), E, FINALMENTE, A EFETIVAÇÃO DE BUSCA DOMICILIAR, QUE RESULTOU NA APREENSÃO DE UM TABLETE DE MACONHA (66G). EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A ENTRADA DA GUARNIÇÃO DO IMÓVEL, DISPENSANDO MANDADO JUDICIAL OU AUTORIZAÇÃO DE MORADOR. JULGADOS DO STJ. VALOR PROBATÓRIO DOS TESTEMUNHOS POLICIAIS, SOBRETUDO QUANDO FIRMES, HARMÔNICOS E COLHIDOS SOB REGULAR CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. NEGATIVA DE AUTORIA DO RÉU E NARRATIVA DIVERGENTE DE TERCEIROS OUVIDOS NA CONDIÇÃO DE INFORMANTES QUE NÃO ELIDEM OS RELATOS DOS AGENTES PÚBLICOS. INCRIMINAÇÃO FALSA E ALEATÓRIA DO ACUSADO QUE NÃO É PLAUSÍVEL, MORMENTE QUANDO NEM SEQUER ERA CONHECIDO PELA GUARNIÇÃO. ALEGAÇÃO DE TORTURA POLICIAL NÃO COMPROVADA. PRIMEIRO EXAME PERICIAL REALIZADO EM DELEGACIA QUE REFUTOU A EXISTÊNCIA DE LESÕES NO RÉU, SÓ APONTADAS EM LAUDO POSTERIOR SUBSCRITO PELOS MESMOS PERITOS. ACUSADO QUE TAMPOUCO RELATOU, EM INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL E NA PRESENÇA DE SUA ADVOGADA, A OCORRÊNCIA DE AGRESSÕES. POLICIAIS QUE, ALÉM DISSO, JUSTIFICARAM A RELATIVA DEMORA PARA A APRESENTAÇÃO DO RÉU EM DELEGACIA, ANTE A NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO RELEVANTE PARA COMARCA DIVERSA. CONDENAÇÃO DO RÉU POR TRÁFICO DE DROGAS QUE TEM AMPARO EM CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO, SUFICIENTE E LIVRE DE DÚVIDAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL.

III. DOSIMETRIA DA PENA. SANÇÃO BASILAR JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO “TRÁFICO PRIVILEGIADO” NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 (UM SEXTO) SEM MOTIVAÇÃO CORRESPONDENTE. REFORMA IMPERIOSA. DIMINUTA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS, A DESPEITO DE SUA VARIEDADE E ESPECIAL NOCIVIDADE DA COCAÍNA E CRACK. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4.º, DA LEI DE TÓXICOS, QUE PASSA A INCIDIR NO GRAU INTERMEDIÁRIO DE 1/2 (METADE). PRECEDENTES DO STJ. PENAS DEFINITIVAS DO RÉU QUE FICAM REDUZIDAS A 02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, ALTERANDO-SE PARA ABERTO SEU REGIME INICIAL, E 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, RATIFICADA A CIFRA UNITÁRIA MÍNIMA. CABÍVEL SUBSTITUIÇÃO, POR FIM, DA SANÇÃO RECLUSIVA POR 02 (DUAS) RESTRITIVAS DE DIREITOS, CONSISTENTES EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, NO VALOR DE 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO.

APELAÇÃO MINISTERIAL CONHECIDA E PROVIDA, PARA DECLARAR VÁLIDAS AS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE BUSCA DOMICILIAR.

APELO DEFENSIVO CONHECIDO E, REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE, PROVIDO EM PARTE, A FIM DE REDUZIR AS SANÇÕES DEFINITIVAS DO ACUSADO A 02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, E 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO, SUBSTITUINDO-SE A PENA RECLUSIVA, AINDA, POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação

n.º
0000401-70.2019.8.05.0243
, oriundos do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Seabra-BA, sede na qual figuram como
Apelante
s
e
Apelados
, reciprocamente,

o Réu
Alexsandro da Mata Lopes
e o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

A
cordam
os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer

d
a Apelação Ministerial e dar-lhe provimento
, para reconhecer a validade das provas decorrentes de busca domiciliar declarada ilegal na Sentença; bem como
conhecer da Apelação Defensiva e, rejeitada a preliminar de nulidade, dar-lhe parcial provimento
, para reduzir as penas definitivas do Acusado a 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, modificando-se para o aberto seu regime inicial, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, mantido o valor unitário mínimo, com a substituição da sanção reclusiva por duas restritivas de direitos, traduzidas em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora